Tribunal: TCU
Processo: 022.724/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Nossa metodologia está baseada no binômio Treinamento x Participação. Em se tratando de desenvolvimento dehabilidades, entendemos que a simples viabilização da participação dos pilotos em uma competição não é suficiente para atingir osobjetivos, sendo necessário um intensivo trabalho de treinamento técnico destes jovens (no da TCE no sistema: 322/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 7716/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação ao sr. Clemente Arrudão (XXX.857.648-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.1.3 do Acórdão 12599/2023-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 175 a 177): 1. Processo TC- Processo 022.724/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Paulista de Esportes, Cultura e Educação - Apece (09.558.015/0001-44) e Clemente Arrudão (XXX.857.648-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv) 1.6. Representação legal: Carlos Roberto Higino (OAB/SP 116.999) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis; e 1.7.2. encerrar o presente feito, nos termos do art. 169 do RITCU.